Tribunal: STF
Processo: HC 233907
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gustavo Henrique Rodrigues Vital contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 861.414/SP, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS FERREIRA VAZ LIONAKIS em benefício de GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES VITAL, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento do HC n. 2172246-65.2023.8.26.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 8/6/2023, por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 180 do Código Penal – CP (receptação).



    Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão de fls. 54/58.



    No presente writ o impetrante se insurge contra a imposição da prisão preventiva asseverando que não foi evocada motivação idônea para a decretação da medida extrema, incidindo violação ao disposto no art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP.



    Suscita que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia dispostos no art. 312 do CPP e pondera a suficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    Enfatiza que o paciente é primário, exerce atividade laboral lícita e tem família constituída, asseverando que a conduta imputada não revela gravidade concreta apta a justificar a segregação.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por cautelares menos gravosas.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhe, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (sítio eletrônico do STJ)  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “PRISÃO CAUTELAR. DETRAÇÃO. PENA CUMPRIDA. ART. 648, II, CPP. PRESO ALÉM DO TEMPO. SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. JOVEM DE 23 ANOS. ADJETIVOS FAVORÁVEIS. RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA. BI ATESTANDO BOA CONDUTA CARCERÁRIA.” (documento eletrônico 1, p. 1)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, postula-se o DEFERIMENTO DA LIMINAR para revogar a ordem prisional, para que possa o paciente responder em liberdade; Ao final, convalidando-a no mérito, FIXANDO-SE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, na forma dos artigos 282, § 6º e 319, ambos do Caderno Processual Penal; CONCEDENDO-SE A ORDEM DE OFÍCIO. Atribui-se à causa o simbólico valor de R$ 1.000,00.” (documento eletrônico 1, p. 8)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 861.414/SP (sítio eletrônico do STJ)  



    Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.422 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Reiteração delitiva. Direito de recorrer em liberdade. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Súmula 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Hipótese de pacientes condenados por crimes de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em continuidade delitiva. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a superação da Súmula 691/STF. 3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de celeridade no julgamento da apelação.” (HC 229986 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)  



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/06/2023)  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo que:  



    “[...] em 08 de junho de 2023, por volta das 11h45, na Avenida do Paiol, nº 400, em Vila Cristina, nessa cidade e comarca de Ferraz de Vasconcelos, GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES VITAL, qualificado à fl. 13, adquiriu, recebeu e conduziu o veículo da marca Hyundai, modelo HB20, de placas PGF9H28, pertencente a Juliana Silva Souza, que sabia ser produto de crime (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 14).



    [...]



    No dia seguinte, 08 de junho de 2023, GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES VITAL adquiriu, recebeu e passou a conduzir o referido veículo pelas ruas dessa cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP.



    Assim é que, nessa mesma data, por volta das 11h45, policiais militares avistaram o Hyundai/HB20 no contrafluxo da direção da Avenida do Paiol e resolveram abordar o condutor, que, porém, observou a aproximação da viatura e empreendeu fuga em alta velocidade, sendo perseguido e abordado na altura do nº 400 da via após abandonar o veículo e tentar se evadir a pé.



    Interpelado, GUSTAVO confirmou que recebeu o veículo de duas pessoas desconhecidas e que receberia R$ 100,00 para leva-lo até o bairro do Cambiri para ser ‘cortado’ (fl. 09).”  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator